Tribunal: TJMT
Processo: 1028293-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028293-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), ROSELY MOREIRA LINO - CPF: 629.874.021-04 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 064.755.311-20 (AGRAVADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 064.755.311-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO QUANTO À QUALIFICAÇÃO DO AUTOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão de saneamento que rejeita preliminares processuais e fixa genericamente o ônus da prova, sem enfrentamento específico das controvérsias e sem delimitação adequada das matérias fáticas controvertidas, conforme exige o art. 357, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o agravo de instrumento é cabível em razão da omissão da decisão saneadora, à luz do art. 1.015, XI, do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ;

(ii) saber se a ausência de domicílio do autor na petição inicial exige complementação da decisão saneadora;

(iii) saber se é válida a constituição da mora por meio de notificação via AR em contrato de loteamento, à luz do art. 32 da Lei no 6.766/1979;

(iv) saber se a mera remissão ao art. 373 do CPC supre a exigência legal de distribuição específica do ônus da prova e da delimitação dos pontos controvertidos, conforme o art. 357, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inadmissibilidade do agravo deve ser afastada. Embora o art. 1.015, XI, do CPC preveja o cabimento do recurso apenas para a hipótese de redistribuição do ônus da prova, o STJ, no julgamento do Tema 988, admite a mitigação do rol legal, diante do risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação.

4. A ausência de manifestação expressa quanto ao domicílio do autor na petição inicial configura omissão relevante, pois descumpre o art. 319, II, do CPC.
5. A validade da constituição em mora, com base em notificação por AR, exige apreciação concreta da cláusula contratual à luz do art. 32 da Lei no 6.766/1979, que exige notificação por intermédio do Oficial do Registro de Imóveis.
6. A decisão agravada não especificou os pontos controvertidos nem individualizou a distribuição do ônus da prova entre as partes, limitando-se a remissão genérica ao art. 373 do CPC, em descumprimento ao art. 357, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido e parcialmente provido para anular parcialmente a decisão saneadora, com retorno dos autos à origem para complementação quanto à qualificação do autor, validade da notificação por AR e distribuição do ônus da prova.

Tese de julgamento:
“1. É cabível agravo de instrumento contra decisão de saneamento que apresenta omissões aptas a comprometer a regularidade da instrução, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, interpretado à luz do Tema 988 do STJ. 2. A ausência de domicílio do autor na petição inicial exige manifestação expressa do juízo. 3. A constituição da mora, em contrato de loteamento, deve observar o art. 32 da Lei no 6.766/1979. 4. A decisão de saneamento deve estabelecer, de forma fundamentada, a distribuição do ônus da prova e os pontos controvertidos, conforme o art. 357, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.015, XI, 319, II, 357, III, 373 e 489, §1o; Lei no 6.766/1979, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.11.2017 (Tema 988/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSELY MOREIRA LINO, contra a decisão de saneamento proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Capital, nos autos de ação de resolução de contrato cumulada com reintegração de posse.

A agravante sustenta o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC, por versar sobre saneamento do feito e distribuição do ônus da prova, bem como invoca a mitigação da taxatividade (Tema 988 do STJ), em razão do risco de inutilidade do julgamento final.

Alega, ainda, que a decisão rejeitou, de forma autônoma, preliminar de ausência de notificação registral, matéria de ordem pública e efeitos imediatos.

Aponta negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o juízo não enfrentou questões essenciais ao saneamento: ausência de domicílio do autor na inicial; falta de comprovação da regularidade do loteamento; omissão quanto ao ônus da prova; vício de representação processual; e validade da notificação postal para constituição em mora, em desconformidade com o art. 32 da Lei no 6.766/79.

Alega que a omissão sobre esses pontos compromete a regularidade do processo e inviabiliza o prosseguimento da instrução. Reforça que, na contestação e em petição posterior, foram formuladas preliminares e requerimentos relevantes, afastados sem fundamentação específica.

Sustenta que a decisão é parcialmente nula por violação ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 489, §1o, do CPC. Requeria, entre outros pontos, a emenda da inicial quanto ao domicílio (art. 319, II), comprovação da regularidade do loteamento, fixação dos ônus probatórios (art. 357, III) e esclarecimento sobre eventual irregularidade na representação.

Quanto à mora, afirma que a notificação por AR é ineficaz, sendo exigida a notificação por Oficial do Registro de Imóveis, sob pena de nulidade (art. 32 da Lei no 6.766/79), o que, segundo a agravante, configura ausência de pressuposto processual e justifica a extinção do feito.

Subsidiariamente, requer a complementação do saneamento, com imposição ao autor do ônus de comprovar: regularidade do loteamento, representação válida, domicílio e constituição da mora via notificação registral, cabendo à agravante as provas de defesa.

Ao final, pede o provimento do recurso, com anulação parcial ou complementação da decisão agravada.

Liminar recursal deferida (id. 308810868).

O agravado, em contrarrazões, requer o não conhecimento do recurso, por ausência de fundamentação relevante, e, no mérito, sua manutenção.

Afirma que o contrato autoriza notificação por AR ou cartório e que há prova do envio e recebimento no endereço contratual, sendo suficiente para constituir a mora.

Destaca cláusula expressa e jurisprudência que valida a notificação por AR quando pactuada. Rebate a alegada negativa de prestação jurisdicional, afirmando que a matéria principal foi analisada e os demais pontos rejeitados por irrelevância, com expressa dispensa de ajustes.

Sustenta que a matrícula do imóvel comprova a regularidade do loteamento; que a representação está amparada em procurações válidas; e que eventual erro no domicílio do autor é irrelevante.

Por fim, afirma que o art. 373 do CPC disciplina a distribuição do ônus da prova, sendo indevida a tentativa de inverter encargos. Requer o não conhecimento ou, superada a preliminar, o improvimento do recurso, com aplicação de honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

1.Da preliminar de não conhecimento

Inicialmente, cumpre reconhecer o cabimento do presente agravo de instrumento. Embora o art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil preveja, de forma expressa, a recorribilidade imediata apenas da decisão que redistribui o ônus da prova, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 988 reconhece a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em apelação.

O juízo da causa, ao sanear o feito, não apenas rejeitou preliminares de ordem pública, como também deixou de apreciar de forma específica a delimitação da distribuição probatória e outros pontos processuais relevantes. Tais omissões, se não corrigidas de imediato, poderão comprometer a regularidade da instrução, ensejando nulidade processual futura.

Dessa forma, à luz do art. 1.015, XI, do CPC, interpretado em consonância com a tese do Tema 988 do STJ, afasta-se a preliminar de inadmissibilidade e conhece-se do recurso.

2.DO MÉRITO

2.1 Da regularidade da representação processual e da qualificação do autor (pontos prejudiciais)

A análise dos autos revela que o juízo de origem examinou os documentos de mandato, reconhecendo a existência de procuração regularmente outorgada por José Carlos de Almeida à empresa Barbosa e Ramos Ltda., e, por esta, ao advogado subscritor da inicial. A cadeia representativa está documentada, não se vislumbrando, portanto, qualquer vício formal a justificar a nulidade.

Diversamente, no que tange à qualificação do autor, verifica-se a ausência de menção expressa ao domicílio do promovente na exordial, contrariando o disposto no art. 319, II, do CPC.

A despeito de o juízo ter entendido que a ausência não compromete a exposição da causa de pedir ou os pedidos, a omissão de dado obrigatório exige pronunciamento específico, sobretudo diante da insurgência da parte adversa.

A ausência de manifestação sobre a completude da qualificação do autor, portanto, configura omissão relevante e compromete a regularidade formal do feito, ainda que não implique, de imediato, a inépcia da inicial.

2.2 Da constituição em mora por notificação via AR

Outro ponto essencial diz respeito à alegação de nulidade da notificação enviada com Aviso de Recebimento (AR), para fins de constituição em mora. O art. 32 da Lei no 6.766/79 estabelece, com clareza, que a notificação do inadimplente deve ocorrer por intermédio do Oficial do Registro de Imóveis do local do imóvel.

Conquanto o agravado alegue que a notificação via AR estava prevista no contrato e tenha sido recebida no endereço convencionado, é fato que o juízo não examinou o conteúdo da cláusula contratual, nem ponderou se a exceção à norma legal seria aplicável no caso concreto. A ausência de exame desse ponto fático-jurídico compromete a validade da decisão saneadora, por incidir em omissão quanto à análise de questão prejudicial de ordem pública.

2.3 Da distribuição do ônus da prova e delimitação dos pontos controvertidos

Quanto à distribuição da carga probatória e à delimitação dos pontos controvertidos, constata-se flagrante omissão da decisão agravada. O juízo invocar o art. 373 do CPC, sem explicitar, com base nos elementos dos autos, quais fatos exigem prova e a quem caberá produzi-la, como determina o art. 357, III, do CPC.

É atribuição do magistrado, ao proferir a decisão de saneamento, indicar de forma clara os pontos controvertidos e estabelecer a distribuição do ônus da prova, conforme previsão do art. 357, III, do CPC. No caso, a decisão limitou-se a referência genérica ao art. 373 do CPC, sem detalhar os encargos probatórios de cada parte, o que gera necessidade de complementação para assegurar o contraditório e a adequada condução da instrução.

Diante do exposto,
dou parcial provimento

ao recurso, para anular parcialmente a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que complemente a decisão de saneamento, com pronunciamento expresso e fundamentado sobre os seguintes pontos:

(i) suficiência da qualificação do autor, especialmente quanto à indicação de domicílio (art. 319, II, CPC);

(ii) validade da constituição da mora, à luz do art. 32 da Lei no 6.766/79;

(iii) distribuição do ônus da prova e delimitação dos pontos controvertidos, nos termos do art. 357, III, do CPC.

Mantêm-se os demais capítulos da decisão saneadora, inclusive a rejeição da preliminar de representação irregular, já devidamente fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025